Tribunal: TCU
Processo: 018.708/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização referente à concessão dos trechos rodoviários BR116/RJ/MG, BR-465/RJ e BR-493/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de processo de Desestatização, por meio de concessão, de segmentos rodoviários da BR-116/RJ/MG, BR-465/RJ e BR-493/RJ, localizados nos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, pelo período de 30 anos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, previamente à publicação do edital: 9.1.1. ajuste, no estudo de viabilidade técnica, econômico e ambiental, os preços dos serviços referentes às barreiras de concreto armado pré-moldada no estado do Rio de Janeiro, compatibilizando-os com as composições correspondentes constantes do Novo Sicro, em observância ao art. 18, incisos II e VII, da Lei 8.987/1995; 9.1.2. preveja critérios objetivos para qualificação econômica das empresas proponentes, de forma a comprovar situação financeira compatível com as obrigações a serem assumidas, e inclua tais exigências no edital, em observância aos arts. 18, inciso V, e 27, § 1o, inciso I, da Lei 8.987/1995; 9.1.3. estipule as datas prováveis de assunção, por parte da futura concessionária, da administração dos trechos anteriormente concedidos à Nova Dutra (km 168,1 ao km 214,7 da BR116/RJ) e à CRT (km 2,1 ao km 148,4 da BR-116/RJ), caso se preveja que esses segmentos não serão assumidos concomitantemente ao restante do conjunto de rodovias, e realize os ajustes decorrentes no Contrato e na Modelagem Econômico-Financeira, se for o caso; 9.2. recomendar à ANTT, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. caso venha a implementar o Mecanismo de Compartilhamento de Risco de Preço de Insumo, promova ajustes na fórmula constante do item 4.2 do anexo 15, esclarecendo a composição da variável C mecanismot e a base de incidência do referido Mecanismo, e especifique em que situações eventualmente pode ser desconsiderada a ordem de priorização prevista na subcláusula 4.6.2 do Anexo 15, relativa à quitação do saldo de compensação em favor do Poder Concedente; 9.2.2. caso venha a reduzir o percentual estimado na modelagem para as receitas extraordinárias (3% da Receita Tarifária Total), adote mecanismo de proteção da modicidade tarifária no Contrato, utilizando-se, por exemplo, da apuração das efetivas receitas extraordinárias auferidas ao longo da execução contratual e da reversão de parte desses recursos para a diminuição futura da tarifa de pedágio, em observância ao art. 6o, § 1o da Lei 8.987/1995 e Cláusula 20.5 do Contrato de Concessão; 9.2.3. avalie periodicamente se as soluções escolhidas para a Serra de Teresópolis e as estratégias operacionais a serem realizadas pela concessionária serão capazes de propiciar segurança aos usuários, de forma a mitigar os acidentes, em especial aqueles com mortes, além de aumentar a fluidez do trecho ; 9.2.4. considerando a importância socioeconômica da solução escolhida para a Serra de Teresópolis, antecipe os investimentos abrangidos por aquela solução para até o final do 4o ano de concessão, mediante o reposicionamento dentro do cronograma previsto no PER para as obras de construção de faixas adicionais para a BR-116/RJ, na qual se encontra o trecho rodoviário da Serra de Teresópolis; 9.3. recomendar ao Ministério da Infraestrutura e à ANTT, com fulcro no art. 250, inciso III, do RI/TCU e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 que, nos próximos processos de desestatização de rodovias federais, adote medidas com o objetivo de estimular o ambiente concorrencial, incluindo o dimensionamento de projetos que sejam compatíveis com a capacidade técnica e econômica de um maior número de empresas; 9.4. dar ciência à ANTT, com fulcro no art. 9o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, que a conclusão contida no "Relatório Final do Grupo de Trabalho - Portaria 135, de 27 de abril de 2021", acerca da possibilidade da aplicação do mecanismo de arbitragem para solução de controvérsias relativas à execução de garantias contratuais, encontra-se em conflito com o disposto no item 9.2.20 do Acórdão 4036/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Vital do Rêgo, que determinou à ANTT que restringisse a utilização da arbitragem aos casos expressos na Lei 13.448/2017 e no Decreto 10.025/2019; 9.5. dar ciência à ANTT, com fulcro no art. 9o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, que não há óbice à implementação das mudanças sugeridas na peça 71 dos autos (Diferimento da integralização do capital social, Mecanismo de mitigação de risco de custos de insumos e Ajuste na estimação de recursos extraordinários) nos processos licitatórios em curso de concessões rodoviárias, a exemplo do tratado no Acórdão 1769/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria (referente às BR-381/MG e BR-262/MG/ES); 9.6. dar ciência à ANTT, com fulcro no art. 9o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, que não há óbice à implementação das mudanças sugeridas na peça 71 dos autos (Diferimento da integralização do capital social, Mecanismo de mitigação de risco de custos de insumos e Ajuste na estimação de recursos extraordinários) nos contratos de concessão rodoviária em andamento, mediante tratativas com o concessionário e reequilíbrio da equação econômico-financeira; 9.7. fixar o prazo de 30 dias para que a ANTT comunique a este Tribunal as medidas adotadas em relação às determinações e às recomendações deste Acórdão; 9.8. dar ciência sobre o presente Acórdão à ANTT, ao Ministério da Infraestrutura e à EPL, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. restituir os autos à SeinfraRodoviaAviação para realizar o monitoramento deste Acórdão e o acompanhamento do processo concessório nos presentes autos.